Tribunal: TJDFT
Processo: 0726832-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA. ARTIGO 1.647 DO CÓDIGO CIVIL. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. IMPENHORABILIDADE DO BEM IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO. DOLO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA

1. Diante da alegação de hipossuficiência, bem como da ausência de quaisquer elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, deve ser admitido o recurso com a dispensa do recolhimento do preparo.

2. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, e “é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)” (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).

3. Em que pese os argumentos da parte agravante de que é necessária a outorga uxória no Contrato de Confissão e Parcelamento de Dívida, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, a situação disposta nos autos não se enquadra em qualquer das hipótese dispostas no artigo 1.647 do Código Civil, tratando-se, por consectário lógico, de obrigação da vida civil que não encontra qualquer vedação no ordenamento jurídico, podendo ser livremente praticada por qualquer dos cônjuges sem necessidade de outorga uxória.

4. Destaca-se que, não obstante inexistir preclusão quanto aos pressupostos processuais e condições da ação alegados em exceção de pré-executividade, já que são matérias de ordem pública e, por isso, podem ser apreciadas pela instância ordinária a qualquer tempo, por outro lado, tais matérias somente podem ser conhecidas, a qualquer momento, enquanto ainda não resolvidas. 4.1. Diante desse cenário, observo que a tese recursal de impenhorabilidade do bem imóvel, não merece ser apreciada por esta instância julgadora, vez que é incontroverso nos autos que a impugnação da parte agravante relacionada à aludida questão foi apresentada de forma intempestiva, operando-se, portanto, a preclusão temporal. Precedentes.

5. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado.

6. Recurso parcialmente conhecido e improvido. Decisão mantida.